Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-29.2020.8.11.0085
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMENTA:
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE DIVERSOS APARELHOS. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, em decorrência de oscilação de energia que culminou na queima de diversos aparelhos em sua residência, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
2. Trata-se de ação em que a Recorrida MARISA TERESINHA VESZ postula reparação por materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia, que culminou na perda de diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos em sua residência.
3. De início, impõe-se consignar que o procedimento de ressarcimento de danos elétricos encontra-se regulado no CAPÍTULO XVI da Resolução n.o 414/2010. O regramento legal, por óbvio, deve ser observado tanto pela concessionária quanto pelo consumidor.
4. No caso concreto, analisando todas as provas e argumentações carreadas dos autos, contata-se que a consumidora não observou as disposições legais aplicáveis à espécie, optando por realizar o conserto dos produtos avariados sem a prévia instauração de procedimento administrativo.
5. Registre-se que, na exordial, a consumidora afirmou que tentou solicitar vistoria em sua residência por meio do atendimento virtual (whatsapp), não logrando êxito. Afirma, ainda, que se dirigiu até uma agência física da concessionária, no entanto, também não logrou ser atendida, pelo fato todas as unidades estarem fechadas por conta da pandemia do COVID19.
6. Neste ponto, insta registrar que, durante a fase instrutória, a consumidora não colacionou nenhum documento de que tentou, efetivamente, registrar a ocorrência na seara administrativa. O fez tão somente em sede de contrarrazões, o que configura inovação recursal, restando inviável a análise dos novos documentos carreados aos autos.
7. Apenas a título argumentativo, insta consignar que o teor da conversa mantida via whatsapp com o Sr. Juliano comprova que, a despeito de fechadas as unidades por conta da pandemia, ainda assim houve a disponibilização de atendimento à consumidora.
8. O fato, no entanto, é que em casos de oscilação e queima de aparelhos, a imputação de responsabilidade depende de prévia reclamação administrativa, a fim de oportunizar à concessionária a verificar do ocorrido. Inclusive, nos termos do artigo 210, II, da Resolução 414 da ANEEL, a concessionária exime-se da responsabilidade quando o consumidor providencia, por sua conta e risco, a reparação do equipamento sem aguardar o término do prazo de verificação.
9. Diante da ausência de pedido administrativo e da falta de oportunidade em reparar os aparelhos, a improcedência da ação é medida impositiva.
10. Desobediência ao disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000544-29.2020.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (RECORRIDO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021